Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740468-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RECORRIDO: DIGI&amp;TAL COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TESES NÃO VEICULADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS. PRORROGAÇÃO TÁCITA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES AVENÇADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. - No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. - Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão contra ele articulada, conforme se observa do artigo 373 do Código de Processo Civil. No caso, a partir da prova documental, especialmente dos e-mails encaminhados a destinatários vinculados ao e-mail corporativo do Partido Político, é possível verificar a efetiva prestação de serviços pelo autor ao réu. - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 371 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o inadimplemento das obrigações contratuais pelo recorrido, sem o qual não seria possível sequer apontar em que medida são devidos os valores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 371 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 476 do Código Civil. Isso porque “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Além disso, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) diante da comprovação de que o serviço foi realizado, as alegações acerca da inexistência e exigência das notas fiscais pela Justiça Eleitoral não são suficientes para afastar a responsabilidade pelo pagamento. Caso contrário, se incorreria em malferimento ao princípio de direito que veda o enriquecimento ilícito” (ID 56258380). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003